Tribunal: TJDFT
Processo: 0717369-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA EM CONTA POUPANÇA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. MOVIMENTAÇÃO DA CONTA PARA FINALIDADES DIVERSAS. DESCARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão indeferiu a impugnação à penhora e manteve os bloqueios realizados na conta poupança do agravante, sob o fundamento de desvirtuação de sua finalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os valores bloqueados por intermédio do sistema Sisbajud são impenhoráveis na forma do art. 833, X, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, referente ao depósito de valores em até 40 (quarenta) salários mínimos em conta poupança, é mitigada, quando demonstrado o seu desvirtuamento, em face da sua utilização como conta-corrente, para movimentação de dinheiro e pagamento de despesas.
4. Se inexiste demonstração da natureza alimentar do montante tornado indisponível, em descumprimento ao disposto no art. 854, § 3o, I, do CPC, não há falar em impenhorabilidade da verba, a teor do que dispõe o art. 833, IV, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.